Tribunal: TJDFT
Processo: 0713961-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0713961-49.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, RENATA LOPES MESQUITA DECISÃO A autora, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF no qual pretende a condenação do Distrito Federal na obrigação de efetuar procedimento cirúrgico de retirada de dispositivo intrauterino de contracepção (ESSURE). Requereu a determinação, in limine, para que o réu proceda “IMEDIATAMENTE, com a retirada de laqueadura, objeto usado para ligadura de trompas, denominada de método ESSURE bem como a cirurgia de que necessita”. A ação foi distribuída ao juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que determinou o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, que, manifestou-se pelo reconhecimento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública do DF para processar e julgar a presente demanda. Além disso, oficiou para que, antes da análise acerca da tutela de urgência, a parte autora fosse intimada a complementar a documentação citada na inicial. Ato contínuo, foi prolatada sentença extintiva do processo (sem exame de mérito), sob os seguintes fundamentos: “(...) A Resolução no 12, de 13 de outubro de 2019, desta Corte de Justiça, alterou a competência da 5a Vara da Fazenda Pública do DF, que passou a se denominar 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA e SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (art. 2o). No artigo 3o, do referido ato normativo, destaca-se a competência do referido juízo para conhecer e processar as NOVAS ações sobre saúde pública do DF. (destaquei). Versa a controvérsia em exame acerca do procedimento cirúrgico de “retirada do dispositivo contraceptivo ESSURE do seu órgão reprodutor, por força de inúmeras complicações de saúde médica.” A ação em destaque se imiscui em centenas, quiçá milhares, da mesma espécie, submetidas ao crivo do Poder Judicante. Não se pode deixar de observar que refletem um problema de saúde pública de cunho geral, mesmo porque um número substancial de mulheres, talvez milhares, apresentou problemas símiles, motivadores das ações em tela, o que, tecnicamente, não evidencia problema individual, mas coletivo, afeto à saúde pública do DF, a demandar a atuação, para resolução, da Vara de Saúde do DF, por força do espectro normativo que delimita sua atuação. No mais, as ações sob a égide dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, por força da Lei que as rege, procedimentalmente, qual seja, 9099/95, inadmite ações que demandem maior apuração instrutória, sob a ótica da complexidade, de forma que o argumento, linear, de que deve processar todas as ações até 60 salários mínimos, NÃO se sustenta, por si só, mesmo porque, por força do normativo em destaque, a sua competência, para processamento de ações até o valor da causa de 60 salários mínimos, somente encontra respaldo caso concomitantes e coexistentes os seguintes parâmetros, técnicos, advindos da Lei 9099/95: a) a ação tem que se qualificar como causa cível de MENOR COMPLEXIDADE; b) não pode demandar instrução probatória de maior alcance jurídico, frente à complexidade da matéria. No caso em destaque, há que se definir, inclusive, se as complicações em destaque, noticiadas na exordial, são decorrentes, ou não, do referido dispositivo (matéria controversa), o que, a toda evidência, não sinaliza fato que possa ser deslindado no simples e restrito âmbito de cognição e viés probante da Lei no 9099/95, que, como já dito, rege procedimentalmente as ações submetidas ao crivo dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. A Lei no 9.099/95, de forma expressa, não permite que o juízo do Juizado Especial, seja ele Cível ou Fazendário, efetue declínio de competência para outro, quando não se julgar incompetente para processar e julgar o feito. Trata-se de normatização expressa prevista em lei especial, a derrogar, por conseguinte, a regra geral, a esse respeito, prevista no CPC. “Lex specialis derogat legi generali”. A ilustrar o raciocínio desenvolvido, trago a lume o texto literal do art. 51, II, da Lei no 90.99/95: “Seção XIV Da Extinção do Processo sem Julgamento do Mérito Extingue-se o processo, além dos casos previstos em Lei: (...) II – quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;” (negritei e destaquei) Vislumbra-se, portanto, à luz do preceito normativo em destaque, que, ao se declarar incompetente para processar e julgar o feito, NÃO há que se falar em declínio de competência, e, nem mesmo, análise de pedido “liminar ou antecipatório” (o que evidenciaria notório contrassenso jurídico, após se declarar incompetente), impondo-se, apenas, como já exposto, a extinção do feito sem análise do tema de fundo. Interessante se notar, ainda, que as decisões antecipatórias do mérito, juntadas pelo autor para robustecer os seus pedidos, foram, todas, proferidas pelo juízo da 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA e SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, nos autos dos processos no 0711534-10.2019.8.07.0018, 0710394-38.2019.8.07.0018 e 0711519-41.2019.8.07.0018, ou seja, todas do ano de 2019, o que evidencia, sem maiores discussões, a competência do referido juízo para apreciar e julgar ações que digam respeito à pretensão material em voga, prestigiando-se, com isso, a segurança jurídica, como fator inerente à prestação jurisdicional, solapando-se, desta feita, a possibilidade de decisões contraditórias sobre o mesmo tema. Trago à baila, ainda, que este juízo, em outro processo, referente à mesma matéria (processo no 0702489-45.2020.8.07.0018), suscitei CONFLIITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, o qual se encontra sob a égide do colendo TJDFT, para apreciação, tendo sido autuado sob o número 0708477-04.2020.8.07.0000. Acerca da tramitação do referido processo, menciono que fora distribuído, originariamente, à 3a Vara de Fazenda de Fazenda Pública do DF, que, por sua vez, determinou a remessa dos autos ao juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, por seu turno, por não se reconhecer competente para apreciar o feito, determinou a redistribuição para um dos Juizados da Fazenda Pública do DF. Como a distribuição para os demais (1o, 2o e 3o Juizados da Fazenda Pública) se encontra suspensa por 90 dias, por força da criação do 4o Juizado da Fazenda Pública do DF, que receberá, pelo período de 90 dias, a contar de 12/03/2020, TODOS os processos direcionados aos Juizados da Fazenda Pública, no Distrito Federal, o processo fora recebido por este juízo, que resolveu, portanto, suscitar o incidente processual já destacado. Observa-se, desta feita, a incompetência deste juízo para processar e julgar a pretensão em comento, em sintonia com os argumentos expendidos, a solução jurídica imperiosa é a extinção do feito, uma vez que o art. 51, II, da Lei 9099/95 não permite que se efetuem declínios de competência, regra técnica da lei procedimental dos Juizados Especiais Cíveis, dentre os quais se inclui o da Fazenda Pública (art. 1o da Lei 12.153/09. Nesse prumo, JULGO EXTINTO O FEITO, com arrimo no art. 51, II, da Lei no 9099/95. Custas e honorários descabidos (art. 55 da Lei no 9.099/95). Transitada, arquive-se”. Recurso interposto pelo Ministério Público contra a r. decisão terminativa, os quais ainda pugnam pela tutela recursal de urgência para determinar que o Distrito Federal providencie tratamento adequado à autora. A douta Promotoria de Justiça (em grau revisional) “oficia para que seja deferida a tutela antecipada recursal, intimando-se, após, o Distrito Federal para apresentar suas contrarrazões, 42, §2o, da Lei no 9.099/95 c/c 27 da Lei no 12.153/09, e, ao final, para que seja conhecido o Recurso Inominado, e, quanto ao mérito pelo provimento”. É o breve relato. Passo à fundamentação. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada recursal depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela recorrente. Isso porque, inexiste nos autos demonstração de comprometimento da saúde da paciente, em razão da manutenção do implante em seu organismo, a justificar o deferimento da tutela recursal. Destaca-se que a Nota Técnica apresentada pela Promotoria de Justiça Criminal de Defesa dos Usuários dos Serviços de Saúde (Pró-Vida) muito embora tenha concluído pela indicação de retirada do implante, também deixa claro que “Não existe uma recomendação absoluta para que as pacientes que porventura tenham implantado o dispositivo Essure® promovam a sua retirada de imediato, ficando tal procedimento vinculado a uma orientação médica; as mulheres que tiveram o produto implantado devem manter a rotina de acompanhamento clínico junto ao seu médico” (ID 17597964, pág. 5). Com efeito, não há nos autos relatório do médico que acompanha a paciente atestando que a paciente apresenta complicações com riscos à sua saúde, mas tão somente prontuário médico que comprova que foi submetida ao procedimento de implantação do Essure. A ausência de informações no sentido de que a paciente esteja com agravamento de saúde em razão do dispositivo implantado, mostra-se necessária, a realização de dilação probatória, para definir, inclusive, se as complicações noticiadas na exordial, são decorrentes, ou não, do referido dispositivo. Imperativo, portanto, o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da recorrente, o que, a toda evidência, não sinaliza fato que possa ser deslindado no restrito âmbito de cognição e viés probante da Lei no 9099/95, que rege procedimentalmente as ações propostas perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública. Sobre a competência do Juízo de Fazenda Pública nas causas que envolvam prova complexa, observe-se o precedente da 2a Câmara Cível do TJDFT: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO DO AUTOR EM LEITO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA X JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RESOLUÇÃO No 12 DE 03/10/19 DESTE E. TJDFT. JUÍZO FAZENDÁRIO. COMPETÊNCIA PARA NOVAS CAUSAS QUE VERSEM SOBRE SAÚDE PÚBLICA. (...) As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública (...) Acórdão 1247228, 07256845020198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/5/2020, publicado no PJe: 16/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito